Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709350-13.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JVM COMERCIO &amp; SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO &amp; OFICINA MECANICA LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JVM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO &amp; OFICINA MECÂNICA LTDA. contra sentença da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em mandado de segurança impetrado contra DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL- DER/DF e RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LITDA. ME. Na origem, a autora impetrou mandado de segurança, no qual informou que foi a segunda colocada em pregão realizado para aquisição de bens para o DER e a licitante RR Guilherme Automóveis foi a primeira. Alegou que a empresa vencedora: 1) é inidônea para contratar com o Poder Público; 2) não apresentou um dos documentos necessários à habilitação. Requereu que seja anulada a habilitação da RR Guilherme Automóveis e, consequentemente, que sejam analisados os seus documentos de habilitação. O juízo julgou os pedidos improcedentes, sob os seguintes fundamentos: 1) não houve pena de inidoneidade, mas, sim, de suspensão do direito de contratar, que já foi cumprida; 2) a não apresentação de documento que pode ser obtido de forma simples pelo próprio pregoeiro é mera irregularidade sanável. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) foram inobservados princípios da licitação, especialmente a vinculação ao edital; 2) a penalidade de suspensão do direito de participar em licitação foi cumprida apenas no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, por decisão judicial proferida em sede de agravo; 3) contudo, há acórdão posterior do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no qual se confirmou o impedimento do direito de licitar em relação a toda a Administração Pública; 4) a RR Guilherme Automóveis pediu judicialmente a anulação da penalidade, mas o requerimento foi julgado improcedente antes do pregão objeto deste processo; 5) logo, a sanção era aplicável à época da licitação. Requer tutela provisória recursal para suspensão do pregão até o julgamento. Ao final, a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID’s 36164368 e 36164374). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37987262). Preparo recolhido em dobro (ID’s 38534183 e 38534184). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não existe previsão de tutela provisória no recurso de apelação e não se aplica o efeito suspensivo ao caso, pois a sentença que julga improcedentes os pedidos não gera efeitos. Contudo, as disposições relativas à fase de conhecimento aplicam-se aos recursos, se não houver conflito. Por isso, o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) justifica a concessão de tutela provisória de urgência em grau recursal, se presentes os requisitos de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão presentes ambos os requisitos. A RR Guilherme Automóveis participou de uma licitação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em 2014 e adjudicou o objeto. Na execução do contrato, sofreu sanções administrativas. Para este processo, importam a pena de inidoneidade e a suspensão do direito de participar de licitações. A inidoneidade foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por acórdão transitado em julgado em 2020. A suspensão do direito de participar de licitações por doze meses foi aplicada em 2016 e inscrita no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) em março de 2017. Em seguida, tornou-se objeto de outro processo. É incontroverso que essa sanção não foi anulada em definitivo pelo Poder Judiciário, pois o processo continua em tramitação. Contudo, a decisão administrativa foi objeto de decisões judiciais que suspenderam seus efeitos e interpretaram sua extensão. Portanto, a controvérsia recursal reside em definir se a penalidade estava em vigor na data da licitação disputada por impetrante e impetrada e se incluía a proibição de participar de licitação com o DER-DF. Para isso, é necessário analisar o processo 0704659-47.2017.8.07.0018, no qual se discutiu a penalidade e em que se encontram todos os documentos importantes para compreender o período de cumprimento. Na decisão administrativa que aplicou a sanção de suspensão de participação em licitação, mencionou-se o art. 5o, III, do Decreto Distrital 26.851/2006, o qual elenca a punição, mas sem detalhamento do seu alcance, previsto no parágrafo segundo do mesmo dispositivo. Por sua vez, na inscrição do SICAF constou a aplicação da sanção com base no art. 87, III, da Lei 8.666/93, norma geral de licitações A RR Guilherme Automóveis entendeu que essa inscrição lhe prejudicava: conforme o art. 5o, §2o, II, do Decreto Distrital 26.851/2006, a sanção de suspensão aplicada pelo ordenador de despesas do órgão só repercute no próprio órgão. A ressalva não existe na Lei 8.666/93. Assim, a empresa propôs ação em que requereu a nulidade da sanção e, subsidiariamente, “que se determine à PMDF que, em observância ao art. 5o, §2o, II, do Decreto Distrital no 26.851/2006, restrinja seus efeitos no SICAF ao órgão sancionador, no caso a própria PMDF”. Em que pese a estrutura adotada na formulação do pedido, não se trata de ação condenatória, mas declaratória: há incerteza jurídica acerca do alcance da punição e o autor busca dirimi-la por meio de sentença judicial. A alteração do registro no SICAF é mera consequência prática da declaração. Para efeitos de comparação, corresponde à retirada do nome do cadastro de inadimplentes em caso de sentença que declara a inexistência de dívida. Assim, trata-se de ação dúplice: a procedência do pedido leva à restrição da punição ao âmbito da PMDF. Já a improcedência tem por consequência a sua extensão a todo o âmbito da Administração Pública Distrital. Em junho de 2017, por decisão monocrática do Relator do agravo de instrumento, a penalidade foi restrita ao âmbito da PMDF. Dessa forma, em março de 2018 a pena cumprida correspondeu a doze meses sem possibilidade de licitar com a PMDF. A suspensão do direito de contratar com toda a Administração Pública do Distrito Federal foi cumprida por somente três meses, entre março e junho de 2017. Em 05/05/2021, o pedido foi julgado improcedente. Ainda que sem declaração expressa, sentenças de improcedência têm por efeito imediato a revogação da tutela provisória concedida em favor do autor. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX NÃO CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS MENSAIS A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA COMPANHIA DESPROVIDO. 2. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a superveniência de sentença de mérito esvazia o objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar, pois o provimento exauriente absorve os efeitos da decisão provisória. 3. Agravo Interno da Companhia desprovido.” (AgInt no AREsp 1512085, Relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, Julgado em 29/06/2020, Publicado em 01/07/2020)-grifou-se Por consequência, a penalidade de suspensão do direito de licitar com toda a Administração Pública Distrital retomou seus efeitos a partir de 05/05/2021 e permaneceu em vigor pelos nove meses restantes ao encerramento do prazo de um ano de sanção. A licitação objeto deste processo ocorreu em agosto de 2021. Logo, na ocasião, a RR Guilherme Automóveis estava impedida de participar de licitações com órgãos do Distrito Federal, dentre os quais o DER-DF. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. Também há risco de dano, não ao apelante, mas à própria Administração Pública. Eventual adjudicação do objeto à RR Guilherme Automóveis seguida de posterior anulação implicará gastos desnecessários ao Distrito Federal. Não se desconhece que a paralisação do pregão também gera custos e prejuízos à eficiência da Administração. Contudo, o intervalo entre o recebimento da apelação e a sessão de julgamento tende a ser curto. Portanto, a suspensão do procedimento licitatório é a melhor solução para resguardar a utilidade do processo: a promoção da licitação justa, sem descuidar da eficiência. DEFIRO o pedido de tutela provisória recursal e determino a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator